Tribunal: STF
Processo: HC 256457
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 983.919, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTA QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS. ARGUMENTAÇÃO ABSTRATA. IDONEIDADE DA PROVA GARANTIDA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    Agravo regimental improvido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em segunda instância à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, em acórdão assim ementado:



    “Apelação criminal Tráfico de drogas Absolvição em 1ª instancia por insuficiência de provas (réus Mauro e Vitória) Recurso ministerial para condenação pelo crime de tráfico, nos exatos termos da denúncia - Necessidade Provas suficientes de materialidade e autoria - Quadro probatório a evidenciar destinação do entorpecente a terceiros Condenação de rigor. Recurso provido. Dosimetria Réu Mauro - penas fixadas acima dos mínimos legais por conta dos maus antecedentes, da natureza e quantidade da droga Reincidência comprovada - Regime prisional fechado Ré Vitória - penas fixadas acima dos mínimos legais por conta da espécie e quantidade da droga Inviável aplicação do redutor do art. 33, §4, da Lei 11.343/06 Dedicação ao narcotráfico demonstrada Regime prisional fechado.”



    Foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade das provas.



    Sustenta que “houve claro desrespeito à determinação legal no que concerne ao isolamento da prova e seu adequado acondicionamento, caracterizando manifesta quebra da cadeia de custódia, o que a contaminou de forma plena e irrefutável, tornando-a absolutamente nula e imprestável para fomentar o edito condenatório”. Argumenta que “o laudo encartado aos autos, apesar de apresentar uma numeração de lacres para os recipientes, os quais estranhamente não constam da requisição, dá conta de que a quantidade dos entorpecentes é bastante diferente da informada no auto de constatação preliminar e na requisição de perícia”. Afirma que “ausência de lacres com numeração individualizada no auto exibição/apreensão, no de constatação e na requisição de exame pericial, como também a discrepância significativa de quantidade vista no laudo oficial, não deixa dúvidas quanto à quebra da cadeia de custódia da prova, tornando-a nula em absoluto”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, requer-se que: 



    1. Diante da presença cabal do fumus boni iuris e do periculum in mora, seja CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR PARA DECLARAR NULA A PROVA MATERIAL constante dos autos, em razão da patente ofensa aos preceitos estatuídos nos artigos 158-A a 158-F, do CPP, extirpando-a dos autos, como determina o artigo 157, do CPP, ensejando com isso, a ABSOLVIÇÃO do Paciente quanto ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, por manifesta ausência de provas suficientes para a condenação, de acordo com o artigo 386, inciso VII, também do CPP; 



    2. Quanto ao mérito, seja ratificada a medida liminar para que declaradas nulas as provas em razão da ilicitude da sua obtenção o desate absolutório seja providência de rigor à espécie, por ser esta, medida alicerçada nos pilares da mais lídima JUSTIÇA!!”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade na decisão atacada, teratologia ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...]A despeito das alegações defensivas, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Conforme asseverado no decisum ora agravado, denota-se que a prova produzida em desfavor do ora agravante foi considerada idônea, sem interferências ou indícios de comprometimento do laudo pericial, com o auto de exibição e apreensão detalhando as drogas encontradas, incluindo uma porção de cocaína a granel de 137 g e 806 porções pesando 635 g, conforme descrito no auto de constatação preliminar e no ofício de solicitação de exame pericial. O laudo químico toxicológico confirmou, inclusive, que as análises correspondiam às substâncias da ocorrência registrada sob o RDO 361/2022, envolvendo Mauro Barros da Silva e Vitória Cristina Dias Silva, apesar de divergência na quantidade de uma substância, não havendo dúvida de que as drogas examinadas eram as apreendidas em 1º/3/2022 (fls. 19/35). 



    De mais a mais, embora alegue ter havido quebra na cadeia de custódia das provas, a defesa não aponta a presença de elementos que permitam questionar a higidez das provas, limitando-se a argumentar, abstratamente, em favor do reconhecimento do vício apontado. Ademais, não se verifica a alegada "quebra da cadeia de custódia", pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova" (HC n. 574.131/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/9/2020).



    Nesse sentido: AgRg na PET no HC n. 891.275/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/10/2024; AgRg no HC n. 881.932/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN 23/12/2024; e AgRg no HC n. 953.536/PA, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 23/12/2024. 



    Melhor esclarecendo, contravindo os argumentos dispostos na insurgência em exame, no voto condutor do acórdão a quo, sobre a ausência de quebra de cadeia de custódia, explicitou-se o seguinte (fls. 45/46):



    [...]



    Da atenta leitura dos autos, denota-se que, se as instâncias ordinárias compreenderam que não foi constatado qualquer comprometimento da cadeia de custódia ou ilegalidade da prova, o seu reconhecimento, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via eleita (AgRg nos E Dcl no HC n. 826.476/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe 16/10/2023) – (AgRg no RHC n. 205.877/PA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 19/2/2025). 



    Igualmente: AgRg no HC n. 668.492/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 3/7/2024. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    O Superior Tribunal de Justiça consignou que “a prova produzida em desfavor do ora agravante foi considerada idônea, sem interferências ou indícios de comprometimento do laudo pericial, com o auto de exibição e apreensão detalhando as drogas encontradas, incluindo uma porção de cocaína a granel de 137 g e 806 porções pesando 635 g, conforme descrito no auto de constatação preliminar e no ofício de solicitação de exame pericial. O laudo químico toxicológico confirmou, inclusive, que as análises correspondiam às substâncias da ocorrência registrada sob o RDO 361/2022, envolvendo Mauro Barros da Silva e Vitória Cristina Dias Silva, apesar de divergência na quantidade de uma substância, não havendo dúvida de que as drogas examinadas eram as apreendidas em 1º/3/2022”. Ressaltou, ainda, que “nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova”.



    Deveras, cumpre destacar o entendimento perfilhado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o exame em torno da efetiva ocorrência de quebra da cadeia de custódia é incompatível com a via do habeas corpus, mercê de ser indissociável do revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (HC 216.203-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 06/10/2022)



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.054-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/2/2023)



    Por oportuno, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente